Tribunal: TJDFT
Processo: 0742460-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por MARCELO FERNANDES NUNES (agravante/executado), contra decisão proferida na execução n.o 0703823-30.2018.8.07.0004, movida por BANCO DO BRASIL S/A (agravado/exequente), que rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 142746991 dos autos de origem): “Trata-se de impugnação ao bloqueio realizado pelo SISBAJUD (ID 107662798) de R$854,94, em conta do executado Marcelo Fernandes Nunes, na instituição NU PAGAMENTOS S.A., sob a alegação de que a verba orinuda do FGTS, sendo impenhorável. Em resposta, o credor refuta os argumentos do devedor. Decido. De pronto, entendo que razão não assiste ao impugnante. Digo isso porque os esclarecimentos prestados , junto com os documentos acostados pela devedora, não permitem concluir que a verba bloqueada pelo sistema BACENJUD é efetivamente derivada de um empréstimo junto ao FGTS. De se ver que sequer tem o crédito mencionado na simulação de empréstimo nos extratos encartados. Aventando que a penhora atinge verba oriunda do FGTS, portanto absolutamente impenhorável, ao executado está afetado o ônus de evidenciar a origem das verbas penhoradas , de molde a ser salvaguardado pela proteção legalmente pontuada, conforme a cláusula geral que pauta a repartição do ônus probatório que imputa a quem alega o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito que invoca. Vejamos: PROCESSO CIVIL. CIVIL E EMPRESARIAL. NOVOS ARGUMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. SOCIEDADE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DOS SÓCIOS. PENHORA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA ALIMENTAR. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMETO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. 1. Aanálise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. ALei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Ainclusão de novos argumentos e pedidos configura inovação recursal, sendo vedado ao Tribunal analisá-los em sede de apelação, porquanto não apreciados na sentença, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ao se restar caracterizada a supressão de instância. 4. O lapso temporal exigido para a extinção das obrigações do falido fica suspenso durante o trâmite do processo falimentar, conforme teor do artigo 157 da Lei 11.101/05. 5. No modelo empresarial consubstanciado na responsabilidade limitada, os sócios respondem ilimitadamente por atos lesivos praticados contra terceiros, devendo ser responsabilizados pelas obrigações assumidas. 6. Não há falar em ausência de responsabilidade, quando um dos sócios retira-se do quadro societário da empresa, enquanto o compunha com indícios de anormalidades econômicas e administrativas. 7. São impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões pecúlios e outras quantias destinadas ao sustento do devedor e sua família (artigo 649 do Código de Processo Civil de 1973). Porém, é ônus da parte comprovar que os valores encontrados em contas de sua titularidade se enquadram em alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade, sob pena de ser considerado hígido eventual ato constritivo realizado. 8. Quando a situação jurídica foi consolidada ainda sob a égide do Código de Processo de 1973, não há condenação em honorários recursais. 9. Recursos parcialmente conhecidos e desprovidos. (Acórdão n.1116213, 20150110401959APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no DJE: 16/08/2018. Pág.: 199/205) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA VINCULADA À CONTA SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. CONTA POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se não restou demonstrado que o valor bloqueado é oriundo de pensão, não caracterizada a natureza alimentar da quantia tornada indisponível, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, do CPC, não há que se falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC. 2. Em caso de utilização da conta poupança vinculada à conta salário como conta corrente, admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, de modo que se mantém incólume decisão que indeferiu pedido de desbloqueio do valor penhorado. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1055225, 07098922720178070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2017, Publicado no DJE: 26/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O executado não logrou êxito em comprovar que a quantia bloqueada está vinculada a verba derivada do FGTS. Ante o exposto, indefiro a impugnação e converto a indisponibilidade realizada pelo SISBAJUD (ID 107662798), de R$854,94, em conta do executado Marcelo Fernandes Nunes, na instituição NU PAGAMENTOS S.A., em penhora, sem necessidade de lavratura de termo. (...)” Em suas razões recursais (ID 42208178), o agravante alega, em suma, que o valor penhorado é parte de um empréstimo bancário garantido pelo FGTS, razão por que não poderia ser bloqueado judicialmente para satisfação de crédito. Afirma que a quantia é destinada à sua subsistência e para pagamento da pensão alimentícia da qual é obrigado. Requer a concessão da tutela de urgência para desbloquear a quantia penhorada antes do exercício do contraditório pela agravada/exequente e, no mérito, a confirmação da liminar. Sem preparo ante o pedido da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Defiro a gratuidade de justiça, considerando a alegação de atual desemprego do agravante e as cifras dos valores movimentados em sua conta corrente. Pois bem. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Na espécie, não vislumbro os requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal. Reconheço a probabilidade do direito de que o valor bloqueado é parte de um empréstimo garantido pelo FGTS, no qual restou avençado de que o valor liberado ao cliente, ora agravante, seria a quantia de 1.077,85 (ID 42208187 e 42208181, pág. 2). Também vejo o risco de dano à parte, sendo presumível que a indisponibilidade do valor ao agravante impactará na sua subsistência. Contudo, para a concessão da tutela de urgência requerida, a lei processual fixa, além dos requisitos acima, a reversibilidade do provimento (artigo 300, §3o, da Lei Adjetiva), o que não se verifica neste caso, posto que uma vez realizado o desbloqueio da quantia penhorada, o valor não mais estará à disposição da Justiça para, ao final do processo em caso de desprovimento do recurso, ser convertido em pagamento a fim de satisfazer o crédito perquirido. Ressalto, no entanto, a inexistência de risco ao agravante de reaver tais valores em caso de provimento final do recurso, considerando o porte econômico da parte agravada. Portanto, em uma análise perfunctória dos autos, não verifico os requisitos legais para a concessão da medida excepcional requerida. Por estas razões, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora